Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725450-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO VIEIRA FLORINDO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CAIO VIEIRA FLORINDO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência. Alega o agravante, em síntese, que “realizou inscrição para participar do certame público, visando o cargo público de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e se declarou pessoa com deficiência”, lastrado em exames e laudos médicos, e que sua inscrição foi deferida, mas que, “na avaliação biopsicossocial a junta médica não o reconheceu como deficiente, alegando que o problema clínico do candidato não o enquadra na condição de pessoa com deficiência segundo o Decreto Lei no 3.298/99”. Sustenta que se encontra “privado do direito de participar de concurso público na lista de pessoas com deficiências de forma absolutamente desarrazoada, tendo em vista os problemas de saúde dos quais comprovadamente é vítima de uma forma irreversível. Nesse contexto, o ato administrativo que impede o candidato de concorrer na condição de pessoa com deficiência, mostra-se ilegítimo ao ferir princípio basilar da Administração Pública Brasileira, o que justifica sua anulação”. Argumenta que “o DALTONISMO se enquadra perfeitamente no conceito do Art. 2o, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Art. 3o do Decreto no 3.289/99, pois essa condição, qual seja, perturbação na percepção visual caracterizada pela incapacidade de diferenciar todas ou algumas cores, configura uma RESTRIÇÃO SENSORIAL, que limita a capacidade do portador de exercer uma ou mais atividades de vida diária, enquadrando-se, pois, na definição de deficiência adotada pela legislação mencionada”. Defende, ainda, que mesmo que “não se entenda que o autor se enquadra especificamente em algum artigo ou alínea do Decreto 3.298/99, o mesmo deve ser considerado como pessoa com deficiência, tendo direito a concorrer a vagas por PCD, pois prevalece na doutrina e na jurisprudência que o rol do referido decreto é exemplificativo”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “que o requerente possa seguir no concurso nas vagas reservadas as pessoas com deficiência e seja reinserido em todas as demais etapas, inclusive nas fases que já ocorreram, sendo-lhe garantida a reserva da vaga na próxima turma do curso de formação profissional da PCDF, com garantia do direito a nomeação e posse, no caso de aprovação. Em caso de descumprimento da decisão, que seja imposta uma multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento aos réus”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, a irresignação recursal reside na busca pelo acolhimento do pleito de concessão de tutela provisória de urgência atinente à manutenção de candidato ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal no certame do qual foi excluído por ter a banca examinadora compreendido que o quadro de saúde do candidato não o qualificaria para concorrer nas cotas reservadas aos deficientes. Em que pese o indeferimento da medida liminar na origem, e em uma análise rasa do caderno processual na origem, verifica-se alguma probabilidade de êxito no direito alegado pelo autor, ora agravante, o que permite que seu pleito seja acolhido liminarmente. Com efeito, ostenta o agravante a condição de anomalia de percepção de cores do canal verde-vermelho, de intensidade leve (ID 132029705), comumente referida como daltonismo, consoante se aduz do laudo exarado pelo médico oftalmologista Dr. Gustavo Serra, CRM/DF 18.108, o que é complementado pelo laudo da Dra. Glaucia Lopes de Matos, CRM/DF 15.625, que consigna ser o agravante “portador de discromatopsia parcial” ao teste de Ishihara. A decisão administrativa da banca examinadora ao apreciar recurso contra a avaliação biopsicossocial da junta médica do concurso, estatuiu, tão somente, que “o problema clínico do candidato não o enquadra na condição de pessoa com deficiência segundo o Decreto Lei 3298/99”. Ocorre que, em que pese não prevista explicitamente a condição que acomete o agravante no art. 4o, III, do Decreto 3.298/99, há vivo debate acerca da qualidade exemplificativa de tal norma, de modo a não se inviabilizar interpretações que possam dar efetividade aos princípios da dignidade da pessoa humana, e, especialmente, da inclusão social da pessoa com deficiência (art. 6o, I e III, daquela carta normativa). A propósito: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONVOCAÇÃO PARA A PERÍCIA MÉDICA - EXCLUSÃO - ART. 4o, I, DO DECRETO 3.298/99. ROL EXEMPLIFICATIVO. ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DE 68 GRAUS NA REGIÃO TORAX LOMBAR. INVIABILIDADE PARA O REGULAR DESEMPENHO DE ALGUMAS ATIVIDADES. SEGURANÇA CONCEDIDA. A interpretação do Decreto 3.298/99 mais consentânea com os comandos constitucionais pertinentes ao tema de proteção às pessoas com deficiência deve contemplar a inclusão dos portadores de escoliose idiopática de alto grau, considerando-se que tal estrutura fisiológica ou anatômica gera incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Na espécie, a junta médica assevera que anormalidade do candidato não se enquadra no Decreto 32.988/99, mas deixa de responder adequadamente ao recurso, levando a crer que a literalidade do art. 4,o I, do Decreto 3.298/98 corresponde a rol exaustivo - numerus clausus, quando, na verdade, se trata de lista exemplificativa, que deve ser interpretada em harmonia com o disposto no art. 3o, I, do mesmo diploma normativo, e sem perder de vista o que prevê o § 1o do art. 1o da Lei 7.853/89. Demonstrado que o candidato/impetrante padece de anormalidade na estrutura de sua coluna vertebral que inviabiliza oregular desempenho de algumas atividades, porquanto esse desvio é da ordem de 68o, da direita para a esquerda, dificultando os movimentos rotatórios e afetando a sua estrutura anatômica e o desempenho de algumas atividades, a segurança dever ser concedida para que o impetrante seja incluído na lista reservada às pessoas com deficiência. (Acórdão 976074, 20160020072754MSG, Relator: SIMONE LUCINDO, , Relator Designado:ROMÃO C. OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 15/16) – grifo nosso Ademais, tem-se que em respeito à estabilidade da jurisprudência, da isonomia de tratamento entre os jurisdicionados, bem assim da segurança jurídica, não se deve olvidar que esta Corte já proferiu decisão aparentemente análoga para o mesmo cargo e instituição policial (agente da PCDF) e apreciando decisão que excluiu candidato pela mesma condição de deficiência (daltonismo), na qual o candidato foi mantido não apenas no concurso, mas também concorrendo nas vagas para pessoa com deficiência, ao argumento de que “a condição da pessoa portadora de daltonismo o restringe em relação aos demais candidatos (Acórdão 945033, 20140110516564APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 6/6/2016. Pág.: 380/387). Cumpre referir que até mesmo para que se analisar adequadamente e com relativa segurança se houve a alegada ilegalidade decorrente de decisão não respaldada pela razoabilidade e proporcionalidade ao excluir o candidato das vagas destinadas às pessoas com deficiência no certame, de relevo que se aguarde a realização da prova pericial, o que não impede a concessão da tutela de urgência com lastro nos elementos já trazidos aos autos. Contudo, igualmente relevante gizar o caráter precário da presente decisão, visto que o Órgão colegiado poderá, em análise mais verticalizada do presente caso, informado pelo contraditório, trilhar por caminho distinto, destino esse que também pode se revelar no Juízo de origem, quando do sentenciamento do feito, após reveladas novas nuances ao caso com a incursão na fase de dilação probatória. No entanto, resta constatado, no caso dos autos e neste momento processual, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que as fases subsequentes àquela que excluiu o agravante continuam a ocorrer, sendo a concessão da tutela provisória de urgência medida que visa, igualmente, evitar o tumulto administrativo em caso de sua eventual confirmação em definitivo ao cabo da demanda. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar manter o candidato CAIO VIEIRA FLORINDO na relação de candidatos que concorrem na condição de pessoa com deficiência, e garantir a participação nas etapas subsequentes à avaliação biopsicossocial, inclusive nas fases que já ocorreram. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo pessoa com deficiência, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator